Tribunal: STF
Processo: ACO 3304
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA – IMUNIDADE DE ESTADO ESTRANGEIRO – PRECEDENTE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro prestou as seguintes informações:
    A União formalizou, contra o Consulado de Portugal em Santos, ação de execução fiscal de dívida ativa visando o recebimento de R$ 362.491,24, concernentes ao não pagamento de contribuição previdenciária de segurados – empregados, trabalhadores temporários e avulsos – e acréscimos legais. 
    O processo foi remetido ao Supremo ante o disposto no artigo 102, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal.
    2. O Pleno, no agravo regimental na ação cível originária nº 543, relator o ministro Sepúlveda Pertence, assentou a imunidade absoluta, salvo renúncia, de Estados estrangeiros no tocante à ação executória. Há outros precedentes: agravos regimentais nas ações cíveis originárias nº 524, relator o ministro Carlos Velloso, 522, 634, ambos da relatoria do ministro Ilmar Galvão, 527, relator o ministro Nelson Jobim, e ações cíveis originárias nº 633, relatora a ministra Ellen Gracie, e 645, relator o ministro Gilmar Mendes.
    As Convenções de Viena de 1961 e 1963 versam imunidades pessoais de integrantes de missões diplomáticas e consulados, não abrangendo o fenômeno relativamente aos Estados estrangeiros. Doutrina e jurisprudência são no sentido da relativização da imunidade destes, bem assim de agentes diplomáticos e consulares, quando envolvidos direitos de natureza civil, comercial e trabalhista de particular. A razão está na circunstância de mostrar-se inviável, a súdito brasileiro ou pessoa com domicílio no território nacional, litigar no estrangeiro. Sob o ângulo da matéria tributária, pertinente é a execução em face de Estado estrangeiro uma vez ocorrida a renúncia à imunidade, homenageando-se a soberania. 
    Tem-se, uma vez mais, o Estado brasileiro acionando, perante a Justiça do Brasil, Estado estrangeiro. Isso surge impensável. A imunidade continua prevalecendo em todos os cenários, considerada relação entre duas soberanias. Mantenho a mesma óptica veiculada anteriormente, reconhecendo a imunidade absoluta do Estado estrangeiro nos processos de execução fiscal, salvo renúncia expressa. 
    3. Nego seguimento ao pedido. Julgo extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução fiscal.
    4. Condeno a autora nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator